Tribunal: STF
Processo: HC 225795
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC.03, p. :



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO. CONDUTA VOLUNTÁRIA. RESULTADO PREVISÍVEL. REQUISITOS. PRESENTES. CRIAÇÃO DE UM RISCO JURIDICAMENTE PROIBIDO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RESULTADO LESIVO. DESPROVIMENTO. MAIORIA. Preliminarmente, não há como acolher a pretensão defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, pois a publicação do acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau, por esta Corte, também possui o condão de interromper o transcurso do prazo prescricional. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Rejeição da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão por maioria. No mérito, a ocorrência do resultado – lesão corporal na vítima – pela inobservância do dever objetivo de cuidado dos militares envolvidos na operação, bem como do sentenciado, torna inviável acolher a tese minoritária de ausência de responsabilidade penal do embargante pela ausência de domínio do fato delitivo ou pela aplicação da excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal. Isto porque, o recorrente, na função de Comandante de Grupo, além de ter dado a ordem para a execução dos tiros na vítima, tinha a função de orientar corretamente os atiradores sobre a utilização da munição, sobre os procedimentos de segurança e sobre o manuseio do armamento no momento da simulação. Assim, observa-se que o embargante criou um risco proibido ao participar de uma demonstração sem se preocupar na preparação para a execução da instrução e sem se informar sobre suas responsabilidades e deveres no evento, o que afasta as alegações defensivas de ausência do domínio do fato e da excludente de culpabilidade do estrito cumprimento do dever legal. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.”



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do art. 210, caput e § 1º, do Código Penal Militar à pena de 02 (dois) meses de prisão; b) a sentença condenatória foi publicada no dia 13/11/2019 e o acórdão da apelação criminal, que confirmou a sentença, foi publicado em 26/08/2021; c) em 06/07/2022 “ainda não tinha ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão da Apelação porque, tempestivamente, estava em trâmite o Embargos Infringentes do Julgado”, de modo que “em 13/11/2021 ocorreu o transcurso de prazo de 02 anos”.



    À vista disso, busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em decorrência do transcurso do prazo prescricional de 02 (dois) anos entre a publicação da sentença condenatória (13/11/2019) e o dia 13/11/2021.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar refutou a preliminar de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva nos seguintes termos (eDOC.03, p. 28, grifei):



    “Inicialmente, destaca-se que a Defensoria Pública da União, em petição protocolada no sistema e-Proc., no dia 6/7/2022, requereu a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em decorrência do transcurso do tempo após a publicação da sentença condenatória. 



    Para tanto, alega a Defesa que a Sentença - a qual condenou o embargante à pena de 2 (dois) meses de detenção - foi publicada em 13/11/2019 e, considerando o prazo prescricional de 2 (dois) anos, disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, acredita que a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu de forma superveniente em 13/11/2021, não subsistindo mais o interesse estatal, desde essa data, para exercer o direito penal subjetivo no caso concreto. 



    Contudo, não assiste razão à DPU. 



    É certo que a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. Todavia, a pretensão deduzida pela Defesa, nesse caso, ignora de forma deliberada o entendimento jurisprudencial majoritário de que o Acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau também interrompe o prazo prescricional, conforme precedentes do STF e deste Tribunal, que serão elencados mais adiante. 



    Na vertente quaestio, considerando que o embargante, maior de idade à época dos fatos, foi condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 210, caput, do CPM, o prazo prescricional será de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 125, inciso VII, do CPM.



    Assim, tendo em conta a publicação da sentença condenatória em 13/11/2019 (evento 315, docs. 1 e 2, da APM), claro está que o marco prescricional foi interrompido antes de completar 2 anos, ou seja, no dia 26/9/2021, com a publicação do Acórdão nos autos da Apelação nº 7000035-47.2020.7.00.0000 (evento 156, da Apelação), que confirmou a condenação proferida pelo Juízo de primeiro grau e manteve a pena imposta ao embargante de 2 (dois) meses de detenção.



    Portanto, como se verifica, não houve inércia ou ausência de prestação jurisdicional, por parte do Estado, que pudesse ensejar na declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 



    Segundo a melhor doutrina, o instituto da prescrição é definido como a perda da pretensão punitiva ou executória ou, simplesmente, a perda do direito de punir do Estado, por este não ter tido a capacidade de fazer prevalecer o seu direito de aplicar a reprimenda penal no caso concreto em determinado período de tempo, levando, obrigatoriamente, a extinção da punibilidade do infrator, o que, como já afirmado, não é o caso dos autos. 



    É dizer que entre as publicações da Sentença condenatória (13/11/2019) e do Acórdão confirmatório dessa condenação em sede de Apelação (26/9/2021), último recurso admitido nesta Corte, não houve interstício maior que 2 (dois) anos e, por conseguinte, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, como acredita a defesa. 



    Da mesma forma, entre a publicação do Acórdão, que confirmou a condenação de primeiro grau, ocorrida em 26/9/2021, e a presente data, igualmente não decorreu o intervalo de 2 anos exigido pelo art. 127, inciso VII, do CPM e, consequentemente, também inexiste nesse período de tempo a presença do instituto da prescrição, o que só demonstra, mais uma vez, que não houve inércia ou omissão do Estado-Juiz no processo.



    (...)



    Por fim, sobre a manifestação da PGJM pela procedência do pedido defensivo e consequente declaração de extinção da punibilidade, este igualmente não encontra amparo nos autos. 



    O MPM oficiante neste Tribunal aduz que a jurisprudência que alterou o entendimento sobre a interrupção da prescrição pela publicação do acórdão confirmatório não deve retroagir para alcançar fatos julgados antes da modificação do precedente pelo STF, uma vez que se trata de uma tese prejudicial ao réu. 



    Contudo, destaca-se que a publicação do acórdão confirmatório por este Tribunal se deu no dia 26/9/2021 (evento 156, da Apelação), portanto em data posterior à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1226719, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado em 16/10/2019. Assim, o referido argumento ministerial deve ser rechaçado. 



    Por todo o exposto, considerando que não houve inércia ou omissão deste Tribunal no presente feito e que o transcurso do prazo prescricional foi interrompido pela publicação do acórdão confirmatório da sentença, em 26/9/2021, não se deve reconhecer a ocorrência da prescrição no caso sub examine. 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva por falta de amparo legal.”



    Com efeito, a decisão exarada está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem” (HC 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2013). 



    No mesmo sentido, em julgamento mais recente, o Min. Gilmar Mendes destacou que “o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente